Tribunal: STF
Processo: RE 74940
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-10-20
Data de publicação: 1972-10-20

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. O ENTENDIMENTO, FUNDADO NUMA EXEGESE LITERAL
DO ART. 1.523 DO CÓDIGO CIVIL, ESTA INTEIRAMENTE SUPERADO, SENDO
HOJE PACIFICO O ENTENDIMENTO OPOSTO, CONSTANTE DA SÚMULA 341, NO
SENTIDO QUE SE PRESUME A CULPA DO PATRAO PELO ATO CULPOSO DO
EMPREGADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.